Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-58.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011518-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIVINO JARDINI - CPF: 071.796.771-91 (APELANTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (APELADO), FLAVIO PASCHOA JUNIOR - CPF: 331.037.678-89 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (APELADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIVINO JARDINI - CPF: 071.796.771-91 (APELADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TECNOLOGIA BANCARIA S.A. - CNPJ: 51.427.102/0001-29 (APELANTE), FLAVIO PASCHOA JUNIOR - CPF: 331.037.678-89 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (APELANTE), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), HENRIQUE DESCIE VERALDI LEITE - CPF: 356.752.238-86 (ADVOGADO), HENRIQUE DESCIE VERALDI LEITE - CPF: 356.752.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR PROVIDO. REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO CAIXA ELETRÔNICO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE EMPRÉSTIMOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS DEMAIS APELANTES DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Atacadão S/A, Banco do Brasil S/A, Tecnologia Bancária S/A e Divino
Jardini
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar a inexigibilidade de contratos de empréstimos fraudulentamente contraídos, condenar os réus ao ressarcimento de valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva do Atacadão S/A e da Tecnologia Bancária S/A; (
ii
) verificar a existência de responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A, Atacadão S/A e Tecnologia Bancária S/A pelas fraudes bancárias sofridas pelo autor; (
iii
) analisar a adequação do valor arbitrado a título de dano moral; e (
iv
) definir se os honorários advocatícios devem incidir sobre a integralidade do proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Atacadão S/A e a Tecnologia Bancária S/A são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois o terminal eletrônico, onde ocorreu a retenção do cartão do autor, estava instalado nas dependências do supermercado e sob responsabilidade da empresa de tecnologia, ambas beneficiárias econômicas da instalação e sujeitas ao dever de segurança do consumidor.

A responsabilidade dos réus decorre da falha na prestação dos serviços e da omissão na adoção de medidas preventivas eficazes, sendo objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, por se tratar de fortuito interno ligado à atividade empresarial exercida.

O Banco do Brasil S/A falha ao não identificar transações bancárias atípicas e incompatíveis com o perfil do autor, não comprovando a adoção de mecanismos adequados de autenticação e segurança, o que configura defeito do serviço e impõe o dever de reparação.

O dano moral é presumido em situações de fraude bancária que acarretem prejuízo ao consumidor, especialmente em casos de retenção de cartão e contratação indevida de empréstimos, devendo a indenização fixada observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 arbitrado na sentença.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve abranger a totalidade do proveito econômico obtido, incluindo o ressarcimento dos valores indevidamente debitados e os valores cujas dívidas foram declaradas inexigíveis, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor (Divino
Jardini
) provido. Recursos dos demais apelantes desprovidos.

Tese de julgamento:

A empresa que disponibiliza caixa eletrônico em suas dependências e a empresa responsável pelo terminal respondem solidariamente pelos danos causados por fraudes praticadas em tais equipamentos, por se tratar de fortuito interno.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimos, ainda que praticadas por terceiros, quando não demonstram a adoção de mecanismos eficazes de segurança.

A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária é presumida, sendo legítima quando evidenciada falha na prestação do serviço.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre a integralidade do proveito econômico obtido, compreendendo valores restituídos e declarados inexigíveis.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando mantida a procedência da sentença em benefício da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, 14 e 25; CPC,
arts
. 373, II e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJ-MT, N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, j. 09.08.2023; TJ-MT, N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, j. 14.02.2024; TJ-RS, AC 50023026720198210008, j. 18.08.2021; TJ-SP, AC 1006605-25.2020.8.26.0266, j. 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011518-58.2023.8.11.0041

APELANTE: ATACADÃO S/A

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE: DIVINO JARDINI

APELANTE: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

APELADO: ATACADÃO S/A

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: DIVINO JARDINI

APELADO: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
quatro
Recurso
s

de Apelação Cível

interposto
s
, respectivamente, pelo autor

DIVINO JARDINI

e pelos réus

ATACADÃO S/A, BANCO DO BRASIL S/A
e
TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A
,
todos
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente em parte os pedidos formulados
pelo autor, ora primeiro apelante
,
nos autos d
a
ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de empréstimo e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência
proposta
em desfavor dos demais apelantes.

A r. sentença foi assim prolatada:

“(...)
julgo parcialmente procedentes os pedidos
para DECLARAR inexigíveis os empréstimos nos valores de R$ 1.046,97, R$ 724,11 e R$ 4.900,00, respectivamente, bem como condenar os réus a ressarcir ao autor o valor de R$ 4.157,98, objeto das transações indevidas, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o prejuízo.

Diante da atitude ilícita, CONDENO os réus ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.” (Id. 281110101).

Em suas razões recursais:

a)
O Atacadão S/A suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; e, no mérito, a improcedência dos pedidos, fundamentada na culpa exclusiva do autor e inexistência de dano moral (Id. 281110120);

b)
O Banco do Brasil S/A defendeu a improcedência dos pedidos, alegando
a
culpa exclusiva da vítima e
a
exclusão de nexo causal,
além da
rejeição dos danos materiais em dobro e
dos
danos morais (Id. 281110128);

c)
O
autor,
Divin
o
Jardini
,
pleiteou a majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios,
para
que abranjam
não
somente o valor do dano moral, mas também os valores declarados inexigíveis (Id. 281110124);
e

A Tecnologia Bancária S/A arguiu, igualmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a improcedência dos pedidos, sob o argumento d
a
inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de dano moral, alternativamente, postulou pela redução do valor de dano moral (Id. 281110110).

As contrarrazões foram apresentadas por Divino
Jardini
, Banco do Brasil S/A, Tecnologia Bancária S/A e Atacadão S/A. Todos requereram o improvimento dos recursos d
os outros
(Id. 281110117, 281110126, 281110132, 281110133).

Os apelantes, pessoas jurídicas, recolheram o preparo,
enquanto
o apelante, pessoa física, é beneficiário da assistência judiciária gratuita. (Id. 282417878, 282417880, 281110128 e 282417891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Eminentes pares:

Os apelantes, Atacadão S/A e Tecnologia Bancária S/A, arguiram que não possuem responsabilidade pelo “golpe” sofrido pelo autor, atribuindo a culpa
ora
à vítima
ora ao Banco
do Brasil S/A
.

É cediço que o denominado “golpe do caixa eletrônico” é amplamente conhecido,
vitima
ndo,
via de regra
,

pessoas idosas, como é o caso do autor da demanda.

Com efeito, as pessoas jurídicas têm o dever de reforçar seus mecanismos de controle, garantindo, na medida possível, a segurança dos consumidores que frequentam seus estabelecimentos e são usuários do equipamento.

Somado
-se
a isso, o supermercado se beneficia economicamente ao disponibilizar, em seu estabelecimento, o serviço de "caixa eletrônico - Banco 24h" ao público, utilizando-o como forma de atrair a clientela. Igualmente, o terminal bancário aproveita o espaço cedido pelo supermercado para o seu funcionamento.

Depreende-se, no presente caso, que restou devidamente demonstrado, por meio do Boletim de Ocorrência, dos extratos bancários acostados aos autos e da oitiva do autor, que a fraude foi consumada a partir da retenção do cartão bancário deste em caixa eletrônico, de responsabilidade da empresa Tecnologia Bancária S/A, equipamento este instalado nas dependências do supermercado Atacadão S/A. (Id. 28111002, 113891198, 281910004, 281110005, 281110007, 281110094).

Ainda, extrai-se dos referidos documentos, que as transações fraudulentas, incluindo empréstimos e saques, ocorreram em curto intervalo de tempo e em sequência. Perfil este, absolutamente, atípico em relação à movimentação habitual do consumidor.

Em contrapartida, essas empresas não lograram comprovar a adoção de medidas eficazes de segurança que pudessem impedir ou mitigar a fraude, descumprindo, por consequência, o dever de proteção da relação consumerista.

Ressalta-se que, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe de comprovação de culpa, nos termos do que estabelece o artigo 14, §1º, II do Código de Defesa do Consumidor (CDC),
in
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

(...)

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;”

Acerca do tema, o Tribunal do Rio Grande do Sul decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO CAIXA ELETRÔNICO PERPETRADO CONTRA IDOSA, NO INTERIOR DO SUPERMERCADO CO-DEMANDADO. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA REFORMADA.

1. As provas carreadas aos autos revelam que a autora, pessoa idosa, contando com 84 anos de idade na data do fato, foi vítima do golpe do caixa eletrônico dentro do supermercado
co-demandado
, por indivíduo (estelionatário) que se identificou como sendo funcionário do local. Na ocasião, teve seu cartão bancário substituído pelo meliante, que levou o seu verdadeiro, não sem antes 'capturar' a sua senha. 2. O 'golpe' é conhecido na praça, e atinge,
via de regra
, pessoas
hipervulneráveis
como a autora, pessoa idosa, assim como portadores de necessidades especiais e pessoas menos esclarecidas. 3. O Supermercado réu se beneficia por manter, em seu estabelecimento, o serviço de caixa eletrônico - Banco 24h à disposição do público em geral. Trata-se de um chamariz para o seu comércio. Muitas vezes, o consumidor vai ao local com a única intenção de utilizar o terminal bancário, mas acaba adentrando no supermercado para realizar compras. Logo, se lucra com esse serviço, deve, no mínimo, garantir a segurança no local para os usuários, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deve responder solidariamente pelos danos sofridos pela autora. 4. Quanto ao Banco, sua responsabilidade decorre do fato de não ter identificado de imediato a fraude, considerando a atipicidade das movimentações realizadas na conta corrente da autora pelos estelionatários, sendo certo que possui um sistema de proteção contra transações suspeitas, composto por um setor responsável por monitorar operações que fogem ao perfil do correntista. Ademais, decorre do fato de não ter adotado as diligências necessárias para identificar os fraudadores, nos termos da fundamentação. 5. Dano material representado pelos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora, os quais deverão ser restituídos acrescidos dos consectários legais.6. Dano moral verificado na hipótese. Quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). Referida quantia deverá sofrer a incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (19/03/2019), nos termos da Súmula 54 do STJ e até a data do presente julgamento, a partir de quando incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária (esta - taxa
selic
- devida a contar do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ). APELAÇÃO PROVIDA."

(TJ-RS - AC: 50023026720198210008 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 18/08/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021).

Portanto, ambos, supermercado e empresa responsável pelo terminal, auferem vantagens econômicas com a disponibilização do serviço. Por conseguinte, deveriam, no mínimo, garantir a segurança no local para os usuários, o que não ocorreu neste caso específico.

D
essa forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, o apelante/autor da ação, pessoa idosa, relata que, ao utilizar o caixa eletrônico
d
o supermercado Atacadão, teve seu cartão retido. Após tentativas frustradas com a instituição bancária, constatou a realização de saques em sua conta bancária, também a contratação de empréstimos consignados não autorizados.

A presente controvérsia cinge-se
à
responsabilidade das pessoas jurídicas, inclusive, quanto à existência dano moral, bem como à adequação do valor considerado para a fixação da verba honorária de sucumbência.

Denota-se que a relação jurídica travada entre as partes configura típica relação de consumo, tornando aplicáveis as disposições da Lei n.

8.078/90
(Código
de Defesa do Consumidor

-

CDC).

A aplicabilidade do CD
C
às instituições financeiras é matéria pacificada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

ADI 2.591 e pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nessa perspectiva, são assegurados ao consumidor direitos básicos, entre os quais se incluem: a proteção à vida, saúde e segurança; o direito à informação adequada e clara e; à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme estabelece o artigo 6º do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I -
a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

VI -
a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

Este E. Tribunal, inclusive, em casos envolvendo golpes tem

reconhecido a responsabilidade da instituição financeira, por versar hipótese de fortuito interno, vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORESE COMPENSAR O DANO MORAL.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”

(RAC: 10001318820228110006, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022).

Além disso, na responsabilidade civil objetiva, aquele que exerce atividade econômica deve assumir os riscos a ela inerentes, inclusive fraudes e delitos cibernéticos, considerados como fortuito interno.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com esse entendimento, já consolidou jurisprudência no sentido da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a exemplo da Súmula n. 297, citada acima, e a n. 479, que segue:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Como já explicitado, nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por falha na prestação do serviço. No que tange às instituições financeiras, esse dever é mais rigoroso, na medida em que o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades.

Na espécie, afere-se que realmente o apelante/autor da ação foi vítima de um golpe em que fraudadores obtiveram acesso aos seus dados pessoais
,

com o que
conseguiram realizar transações bancárias em sua conta em prejuízo financeiro e dano emocional.

Extrai-se, outrossim, que o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, fora do padrão de movimentação usual do autor, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

É incontroverso que tais transações não condiziam com o perfil econômico do consumidor, o que deveria ter sido prontamente identificado pela instituição financeira, que tem o dever de monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual.

Assim, embora argumente que não concorreu para a fraude, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas do cliente/correntista.

O art.

373,

II, do

CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Dessa forma, inaplicável qualquer excludente de responsabilidade, uma vez que se trata de fortuito interno, cabível o dever de indenizar. Consequentemente, o reconhecimento da nulidade das operações realizadas de forma fraudulenta e a restituição dos valores subtraídos da conta do autor.

Nesse sentido, foi proferida a r. sentença, cujos fundamentos transcrevem-se:

“Sobre os empréstimos objetos da lide, por todo o contexto fático, somado às provas trazidas pelo autor, resta evidenciada a contratação mediante fraude, sendo que cabia ao réu Banco do Brasil, ao ofertar serviço de contratação de empréstimos em autoatendimento, ser diligente em seu dever de fornecer mecanismos adequados de verificação e autenticação da contratação, o que não ocorreu.”

Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.

No tocante aos danos morais,
não há sequer falar-se em
prova, porquanto presumíveis no caso.

O autor da ação/apelante, além de ter sido vítima de estelionatários, foi privado de valores indispensáveis a sua subsistência, situação que poderia ter sido evitada ou, ao menos, mitigada pelas empresas
,
na espécie.

O constrangimento e os prejuízos financeiros suportados ultrapassam o mero aborrecimento, impondo o dever de reparação.

No arbitramento do
quantum
indenizatório, devem ser ponderadas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de
culpados
réus
e, sobretudo, a finalidade da reparação e pedagógica do dano moral, que não só visa compensar
o
dano sofrido, mas também desestimular práticas abusivas.

É sabido que não existe parâmetro uniforme na jurisprudência a esse respeito. Logo, a indenização deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a reparar o prejuízo e punir o ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento a uma parte e onerosidade excessiva para outra.

A propósito, tal entendimento alinha-se com precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e deste Egrégio
Tribunal
:

"RESPONSABILIDADE CIVIL – Instituição bancária e supermercado- Caixa eletrônico "24 horas" – Golpe da "troca de cartões" - Ausência de segurança– Dano ao consumidor – Risco da atividade – Alegação de fato de terceiro ou de culpa exclusiva do consumidor – Acolhimento – Impossibilidade: – De rigor o reconhecimento da responsabilidade civil da instituição bancária e do supermercado, onde instalado o caixa eletrônico 24 horas", quando demonstrada a ocorrência de transação fraudulenta causadora de dano ao consumidor, por se tratar de risco inerente às atividades. Responsabilidade civil solidária dos integrantes da cadeia de consumo. Exegese dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL – Golpe
da"troca
de cartões"– Movimentação bancária indevida– Responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento- Relação de consumo – Inteligência da Sumula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: – A indevida movimentação bancária, em nome da correntista, por terceiro estelionatário, diante da relação de consumo e, ainda, do que dispõe a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente o banco por ações de terceiros, gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie . DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. – Bem por isso, o quantum fixado em sentença merece ser mantido. RECURSOS NÃO PROVIDOS."

(TJ-SP - AC: 10066052520208260266 SP 1006605-25 .2020.8.26.0266, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 01/12/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,

Publicado

no DJE 07/10/2023).

No caso concreto, o Magistrado assim
decid
iu:

“O
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros e levando-se em conta o caso concreto em que o autor contribuiu com a ocorrência dos fatos, fixo o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais).”

Destarte, nota-se que o Juízo de origem ao arbitrar o valor da indenização dos danos morais agiu em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por conseguinte, a r. sentença não merece reparos neste aspecto.

Quanto à reivindicação de reforma parcial da r. sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre a soma dos valores, de fato, o proveito econômico abrange toda vantagem obtida pela parte vencedora, incluindo valores de dívida cuja inexigibilidade foi reconhecida, conforme a melhor interpretação do art. 85, §2º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Esta Corte possui o mesmo entendimento,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidora contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sentença que julgou procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (
ii
) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios diante do valor da causa e do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano, ao caráter pedagógico da condenação e à capacidade econômica das partes, não se justificando a majoração pretendida.

5. Os honorários advocatícios devem observar o art. 85, § 2º, do CPC, considerando-se o valor atualizado da condenação. A majoração para 20% é medida que melhor atende à proporcionalidade entre o trabalho realizado e o proveito econômico da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. O valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento sem causa.

2. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando o percentual fixado inicialmente não reflete adequadamente o trabalho do advogado e o proveito econômico obtido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.”

(N.U 1040938-11.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025).

Na r. sentença nota-se na parte dispositiva que:

“... julgo parcialmente procedentes os pedidos para DECLARAR inexigíveis os empréstimos nos valores de R$ 1.046,97, R$ 724,11 e R$ 4.900,00, respectivamente, bem como condenar os réus a ressarcir ao autor o valor de R$ 4.157,98, objeto das transações indevidas, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o prejuízo.

Diante da atitude ilícita, CONDENO os réus ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas e despesas processuais pelos réus, assim como
honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.” (grifo nosso).

Dessa forma, observa-se, que, embora corretamente arbitrados os honorários de sucumbência na sentença recorrida, no percentual de 15%, sobre o valor da condenação, não se considerou, de forma expressa, a totalidade do proveito econômico obtido pelo autor, que compreende não apenas o ressarcimento dos valores subtraídos, mas também os montantes cuja inexigibilidade foi declarada judicialmente. Ou seja, resulta em um benefício patrimonial mais amplo.

À luz do art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem ser fixados sobre a soma das vantagens auferidas, inclusive aquelas decorrentes de declaração de inexistência de dívida.

Dessa forma, mostra-se legítima a pretensão de reforma parcial da r. sentença para que os honorários advocatícios incidam sobre a soma de todas as vantagens patrimoniais reconhecidas em favor do autor, inclusive, a restituição dos valores ilicitamente debitados e a inexigibilidade dos contratos fraudulentos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
do apelante
DIVINO JARDINI para reformar a r. sentença exclusivamente para que os honorários advocatícios in
cidam
sobre a totalidade do proveito econômico obtido, qual seja, inexistência dos débitos, ressarcimento material e indenização moral, mantendo a r. sentença nos demais termos e,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo ATACADÃO S/A, BANCO DO BRASIL S/A E TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025